Tribunal: TJPA
Processo: 0827418-39.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0827418-39.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE HOMICIDIO DE MARABA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

INTERESSADO: CLEITON DOS SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO TEMPORÁRIA DURANTE O PLANTÃO JUDICIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO ATO PRISIONAL FORA DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA PARA CONTROLE IMEDIATO DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá em face do Juízo Plantonista da mesma comarca, com o objetivo de definir a autoridade competente para a realização de audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão temporária. A autoridade policial comunicou a prisão às 15h52 do dia 04/12/2025, durante o regime de plantão judiciário. O Juízo Plantonista declinou da competência ao fundamento de inexistência de atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública após as 14h em dias úteis, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, que, por sua vez, suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual autoridade judicial é competente para realizar a audiência de custódia quando a comunicação da prisão ocorre fora do expediente forense ordinário, durante o plantão judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de custódia constitui garantia fundamental aplicável a qualquer modalidade de prisão, inclusive aquelas decorrentes de mandado judicial, com a finalidade de assegurar o controle imediato da legalidade da custódia e verificar a integridade física do custodiado.

4. A Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que toda pessoa presa deve ser apresentada à autoridade judicial competente no prazo de 24 horas, podendo tal autoridade ser o juiz plantonista, conforme definido pelas normas de organização judiciária.

5. A Resolução nº 71/2009 do CNJ e a Resolução nº 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará atribuem ao plantão judiciário a apreciação de medidas urgentes e das comunicações de prisão realizadas fora do horário regular de expediente.

6. A competência do magistrado plantonista possui natureza funcional e se destina à apreciação imediata das medidas urgentes ocorridas no período do plantão, inclusive quanto à análise da legalidade da prisão e à realização da audiência de custódia.

7. A recusa do Juízo plantonista em realizar a audiência de custódia esvazia a finalidade do regime de plantão judiciário e prolonga a restrição de liberdade sem o controle judicial imediato exigido pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito procedente para definir a competência em favor do Juízo plantonista.

Tese de julgamento:

9. A audiência de custódia é obrigatória para qualquer modalidade de prisão, inclusive aquelas decorrentes de mandado judicial.

10. Compete ao juiz plantonista realizar a audiência de custódia quando a comunicação da prisão ocorrer durante o regime de plantão judiciário.

11. A recusa do juízo plantonista em apreciar a legalidade da prisão comunicada durante o plantão compromete a finalidade do controle judicial imediato da custódia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 113, 114, I, 115, III, e 116, §1º; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 1º, §2º; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0812302-90.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Conflito e declarar competente o Juízo Plantonista da Comarca de Marabá para realizar a audiência de custódia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Conflito Negativo de Jurisdição
, tendo como suscitante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá e como suscitado o Juízo Plantonista da Comarca de Marabá, com o objetivo de definir a quem cabe realizar a audiência de custódia dos procedimentos protocolados durante o período de plantão judiciário, nos autos do processo nº 0822776- 36.2025.8.14.0028.

Colhe-se dos autos que a autoridade policial de Marabá comunicou a prisão de Cleiton dos Santos Pereira, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal local. O comunicado foi protocolado às 15h52 do dia 04/12/2025, horário correspondente ao Plantão Judiciário.

A magistrada plantonista, contudo, declinou da competência sob o argumento de que os órgãos de execução do Ministério Público e da Defensoria Pública não atuam, após às 14h00, em dias úteis.

Após remessa equivocada ao Juízo das Garantias, os autos retornaram à 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que suscitou o presente conflito. O magistrado suscitante defende que cabe ao plantão judiciário o exaurimento dos atos urgentes que ocorram fora do expediente forense.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, indicando o Juízo Plantonista como competente.

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Inicialmente, impõe-se esclarecer que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia é indispensável para qualquer modalidade de prisão, seja ela em flagrante ou decorrente de mandado (preventiva ou temporária), tendo como objetivo central, a fiscalização imediata da integridade física do preso e da legalidade do cumprimento da ordem judicial.

O cerne da presente controvérsia cinge-se a delimitar a autoridade judiciária competente para o controle imediato da legalidade da custódia, especificamente nas hipóteses em que a comunicação do ato prisional sobrevém durante o regime de plantão judiciário.

1. Admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do conflito.

2. Mérito.

A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Seção de Direito Penal consiste em definir o Juízo competente para realização da audiência de custódia, quando a comunicação do ato constritivo se der em horário fora do expediente forense regular.

Colhe-se dos autos, que a Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Polícia Civil de Marabá, representada pelo Delegado Leandro da Conceição Benício, comunicou, através do Ofício nº 236/2025/DH-MAB/SRSP/PC-PA, a prisão do nacional Cleiton dos Santos Pereira, referente ao Mandado de Prisão Temporária exarado nos autos do processo nº 0822776-36.2025.8.14.0028, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Remetidos os autos em Plantão Judicial, a magistrada plantonista, em despacho às fls.19 (ID 32346596), determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, sob o seguinte argumento:

(...) considerando que o protocolo do ofício de comunicação foi realizado às 15h52 do dia 04/12/2025;
que o MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 3º, da Res. 005/2019-CPJ) e a DEFENSORIA PÚBLICA (art. 3º, da Res. CSDP n. 299/22) não possuem regime de plantão nos dias úteis e não participam das custódias após às 14:00 horas
; bem como o teor do pedido de providências n. 0003804-17.2022.2.00.0814,
deixo de designar audiência de custódia
(grifos nossos).

Sobrevindo remessa equivocada à 2ª Vara das Garantias do Interior, o magistrado oficiante determinou a devolução dos autos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, por considerá-la o Juízo competente de origem.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá declinou da competência e suscitou o presente conflito negativo, com fulcro nos artigos 113, 114, I, 115, III e 116, §1º do CPP. Na oportunidade, fundamentou a medida na persistente controvérsia acerca do exaurimento dos atos processuais em sede de plantão judiciário, submetendo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a definição da competência para a realização de audiências de custódia em procedimentos protocolados fora do expediente forense ordinário.

Passo à análise

As normativas do Conselho Nacional de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelecem que o plantão é o foro adequado para apreciar medidas urgentes e comunicações de prisão que adentrem o sistema fora do horário de expediente regular.

O art. 1º, §2º da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, determina que:

“
Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 (vinte e quatro) horas da prisão em flagrante, à autoridade judicial competente, para realização de audiência de custódia
, pública e oral, para o controle da legalidade da prisão. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024)

§ 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se dará por meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante, e a verificação formal de sua regularidade, não suprem a realização da audiência de custódia presencial determinada no caput. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024).

§ 2º Entende-se por autoridade judicial competente
o juiz das garantias, observado o disposto nas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral ou do Superior Tribunal Militar que instituir as audiências de apresentação,
incluído o juiz plantonista.
” (grifos nossos)

Quanto ao plantão judiciário, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a matéria por meio da resolução nº 71/2009. No âmbito desse Tribunal de Justiça, a disciplina ficou a cargo da resolução nº 16/2016 – TJE/PA, que assim dispõe:

“Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

II - comunicações de prisão em flagrante
e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

III - representação da autoridade policial ou requerimento, objetivando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, em caso de justificada urgência;

IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, em caso de justificada urgência;

V - medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VI - medidas urgentes, de naturezas cíveis e criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima elencadas [...]

Art. 3º A competência dos magistrados plantonistas é de caráter funcional, excluindo-se a competência de qualquer outro órgão judicial, que não o de origem, para apreciar as medidas elencadas no art. 1º da presente Resolução.

Parágrafo Único. A competência jurisdicional do magistrado plantonista exaure-se na apreciação da tutela de urgência no período do plantão, não havendo qualquer vinculação com os demais atos do processo. (grifos nossos)”

Nesse sentido, cito trecho de Decisão Monocrática desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida pelo insigne Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, nos autos do Conflito de Jurisdição nº 0812302-90.2025.8.14.0000:

[...] “
Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Marabá em face do Juízo Plantonista da mesma Comarca
[...] Consta dos autos que a prisão foi efetivada pela Polícia Federal no município de Marabá/PA e comunicada ao Juízo Plantonista no dia 25 de setembro de 2024, às 15h11. O Juízo Plantonista, no entanto, entendeu não se tratar de matéria urgente, por se tratar de mero cumprimento de mandado oriundo de outra Comarca, declinando da competência e encaminhando os autos ao juízo natural da 1a Vara Criminal, no mesmo dia, às 18h39.
O Juízo suscitado, ao receber os autos, entendeu que a competência para análise do cumprimento do mandado e eventual realização da audiência de custódia permanecia com o Juízo Plantonista, por ter ocorrido durante o plantão judiciário, nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e da Recomendação nº 62/2020 do mesmo Conselho, além do disposto no Pedido de Providências nº 0003450-21.2024.2.00.0814, que orienta a atuação dos juízes plantonistas no cumprimento de prisões cautelares
. Assim, o Juízo da 1a Vara Criminal suscitou o presente conflito de jurisdição, sustentando que a apreciação inicial das medidas cabíveis, incluindo a realização de audiência de custódia, deveria ter sido realizada pelo juízo de plantão. É o relatório. Decido. [...]
Entretanto, consta dos autos que o cumprimento do mandado deu-se no dia 25 de setembro de 2024, às 15h11, dentro do horário de plantão
,
o que atrai a aplicação da Resolução nº 213/2015 do CNJ, que determina que a audiência de custódia deverá ser realizada no prazo de 24 horas a contar da prisão, inclusive nos plantões judiciários
.
Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e o Pedido de Providências nº 0003450-21.2024.2.00.0814 reforçam a obrigatoriedade da atuação do juiz plantonista nas hipóteses de prisão cautelar, inclusive para realização da audiência de custódia
.
Nesse contexto, é evidente que o Juízo Plantonista detinha competência para realizar a audiência de custódia, bem como para deliberar sobre a legalidade da prisão cautelar, ante a urgência da matéria e a previsão normativa específica
. Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição para declarar competente o JUÍZO PLANTONISTA DE MARABÁ”. [...]

A abstenção do Juízo Plantonista em realizar o ato, destarte, esvazia a própria razão de ser do regime de plantão e prolonga a restrição de liberdade sem o devido controle judicial imediato, o que pode configurar constrangimento ilegal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar competente o Juízo Plantonista da Comarca de Marabá para realizar a audiência de custódia.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026